Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO DÉBITO POR SIMPLES CÁLCULOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema 1.169 do STJ. O agravante sustenta a preclusão da matéria relativa à suspensão do feito e argumenta que o título executivo contém os elementos necessários para a individualização do débito, tornando desnecessária a liquidação prévia. Alega ainda que a verba tem natureza alimentar e que a paralisação do processo viola o princípio da duração razoável do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso em razão do Tema 1.169/STJ, mesmo quando o título executivo possui liquidez e permite a apuração do débito por simples cálculos aritméticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas, hipótese que não se aplica ao caso, pois o título executivo judicial contém todos os elementos necessários para a individualização do crédito, incluindo objeto, período devido, índice de correção e beneficiários.
4. O artigo 509, § 2o, do CPC, estabelece que, quando a apuração do débito puder ser realizada por simples cálculos aritméticos, a liquidação do julgado é desnecessária, permitindo o imediato prosseguimento da execução.
5. A instrução do pedido de cumprimento de sentença com fichas financeiras emitidas pelo Distrito Federal e planilha de cálculo confirma a liquidez do título executivo, afastando a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, XIII, e parágrafo único; 1.037, §§ 9o e 13, I; 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, Tema 1.169; TJDFT, Acórdão 1850265, 0745316-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18/04/2024.

(m)